Tribunal: TJES
Processo: 5001463-43.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001463-43.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDEIR RIBEIRO MAURICIO

APELADO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de fornecedora, seguradora e fabricante de aparelho televisor com vício não sanado, julgou parcialmente procedentes os pedidos, limitando-se a condenar as rés, solidariamente, à restituição dos valores pagos, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde a citação. O autor recorre requerendo a fixação da correção desde o desembolso, a condenação em danos morais e, subsidiariamente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da correção monetária sobre a restituição do valor pago deve ser a data do desembolso ou da sentença; (ii) estabelecer se há responsabilidade das rés pela reparação por danos morais em razão do vício do produto e da falha na prestação de assistência técnica; e (iii) determinar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de saneamento formal e da não realização de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A correção monetária incidente sobre a restituição do valor pago por produto com vício deve ter como termo inicial a data do desembolso, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 43) e o disposto no art. 18, §1º, II, do CDC, por se tratar de mera recomposição do valor da moeda.

4. O vício persistente em produto essencial ao consumidor, aliado à ineficácia da assistência técnica, à ausência de solução administrativa e à impossibilidade de uso do bem, configura situação que ultrapassa o mero aborrecimento e autoriza a indenização por danos morais.

5. O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se proporcional e razoável, observando os critérios de gravidade do dano, extensão da lesão e condição das partes.

6. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a produção de prova pericial foi devidamente indeferida mediante fundamentação suficiente, com base na suficiência das provas documentais já constantes dos autos e com julgamento antecipado do mérito nos termos do art. 355, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001463-43.2022.8.08.0026

A
PEL
ANTE
:
VALDEIR RIBEIRO MAURÍCIO

A
PELA
D
O
S
:
LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme anteriormente relatado, Cuida-se de apelação cível interposta por
VALDEIR RIBEIRO MAURÍCIO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos da “ação de indenização por danos morais e materiais” ajuizada em face de
LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., ASSURANT SEGURADORA S.A. e PANASONIC DO BRASIL LTDA.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente as rés à restituição do valor pago pelo televisor adquirido, inclusive o seguro de garantia estendida, corrigidos monetariamente a partir da publicação da sentença e acrescidos de juros de mora a contar da citação.

Em suas razões recursais (id 12002223), o apela pugna pela reforma da sentença objurgada, fundamentando, em síntese, que
(i)
o termo inicial da correção monetária deve ser o desembolso, e não a data da sentença;
(ii)
são devidos danos morais, em razão da sucessiva e frustrada tentativa de solução do vício do produto, que subsiste até o momento, requerendo, ainda, o arbitramento da indenização por dano moral no montante de dez salários mínimos. Ao fim, apresenta pedido subsidiário para anulação da sentença por cerceamento de defesa, alegando a ausência de saneamento do feito e da indeferida produção de prova pericial sobre o vício do produto, sem fundamentação adequada.

Contrarrazões apresentadas pelas apeladas
PANASONIC DO BRASIL LTDA, ASSURANT SEGURADORA S.A. e LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
respectivamente aos ids 12002224, 12002228 e 12002229, em que requerem, em suma, o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos em cotejo às razões recursais da apelante, entendo que o recurso merece parcial provimento. Explico.

Inicialmente, quanto à insurgência recursal voltada à fixação do termo inicial da correção monetária incidente sobre os danos materiais, pleiteando-se que recaia sobre a data do efetivo desembolso, e não da prolação da sentença, entendo assistir razão ao apelante, impondo-se, nesse particular, a reforma do julgado.

Sobre o tema, a jurisprudência entende que o instituto da correção monetária visa a recomposição do valor da moeda devido ao lapso temporal. Nesse contexto, tratando-se de restituição de quantia paga, a atualização monetária deve incidir desde a data do desembolso, não sendo cabível abatimento decorrente da utilização do produto pelo recorrido, eis que apresentou defeito pouco tempo após a compra.

Assim,
in casu,
a restituição ao consumidor deve ser devidamente corrigido monetariamente desde o desembolso, conforme determina o inciso II, do § 1º, do art. 18, do Código de Defesa do Consumidor
1
, em consonância com a Súmula 43 do STJ
2
.

Por oportuno, confira-se a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA . CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. ABATIMENTO PELO TEMPO DE USO. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA . INCIDÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 14/6/2022 e concluso ao gabinete em 27/9/2022. 2- O propósito recursal consiste em determinar: a) o valor a ser restituído ao consumidor na hipótese de responsabilidade por vício do produto; b) se, na hipótese de restituição da quantia paga em razão da responsabilidade por vício do produto (art. 18, § 1º, II, do CDC), o fato de o consumidor permanecer utilizando o bem afasta a incidência de juros de mora .
3- O valor a ser restituído deve corresponder à quantia paga, devidamente corrigido monetariamente desde o desembolso, conforme determina o inciso II, do § 1º, do art. 18, do CDC, não sendo devido qualquer abatimento decorrente da utilização do produto pelo consumidor.
Precedente. 4-
Na hipótese de restituição da quantia paga em razão da responsabilidade por vício do produto (art . 18, § 1º, II, do CDC), a utilização do bem pelo consumidor não afasta a incidência de juros de mora. 5- Na espécie, a quantia a ser restituída ao consumidor deveria corresponder ao valor que foi pago, corrigido monetariamente desde o desembolso.
No entanto, não é possível a reforma do acórdão recorrido quanto ao ponto, tendo em vista a vedação da reformatio in pejus. 6- No que diz respeito aos juros de mora, não merece reforma o acórdão recorrido, pois, na hipótese de restituição da quantia paga (art . 18, § 1º, II, do CDC), a utilização do produto pelo consumidor não afasta, por si só, a sua incidência. 7- Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2025169 RS 2022/0282819-4, Data de Julgamento: 07/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA . AUTOMÓVEL ZERO KM. VÍCIO DE PRODUTO DURANTE A GARANTIA. COMPROVADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA . REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FACULDADE DO ART . 18, § 1º, DO CDC. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. ABATIMENTO PELO TEMPO DE USO. NÃO CABIMENTO . RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. O apelado logrou êxito em comprovar a existência de vício de produto alegado, o que implica na possibilidade de rescisão contratual e na postulação da devolução dos valores por ele pagos, consoante o § 1º, do art. 18, do CDC. [...]
5 .
A restituição do valor pago pelo autor pelo veículo deve ser corrigido desde a data do desembolso do preço, não sendo cabível nenhum abatimento decorrente da utilização do produto pelo recorrido
.
6. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0030689-97.2016.8.08.0024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível)

Prosseguindo, quanto ao pedido de dano moral, mais uma vez assiste razão ao recorrente.

Com efeito, o vício do produto não causa, por si, danos mora. Contudo, na hipótese dos autos, verifica-se que: (i) o produto é essencial ao guarnecimento da residência do recorrente; (ii) houve o envio à assistência técnica sem obtenção de solução definitiva; (iii) não houve o reparo do produto dentro da garantia, mesmo com o autor optado pela garantia estendida, tampouco de devolução do valor ao recorrente; (iv) insucesso de resolução da celeuma no âmbito administrativo do Procon; (v) o defeito não foi reparado.

Nesse cenário, as circunstâncias excepcionais restam comprovadas nos autos. Ademais, parte autora permaneceu impossibilitada de utilizar o produto, sem solução eficaz do vício até o momento, o que ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a condenação da requerida por danos morais.

Quanto ao
quantum
indenizatório, é pacífico que, dada a natureza extrapatrimonial do bem lesado, seu arbitramento deve observar critérios como razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano, grau de culpa e capacidade econômica das partes, de modo a evitar tanto a irrelevância da condenação quanto o enriquecimento sem causa. A fixação da indenização por dano moral deve, portanto, ter em conta não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão, sua projeção no tempo e suas consequências na vida profissional e pessoal do ofendido (TJES, Classe: Apelação, 24060152105, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 18/11/2016).

In casu,
após analisar com detença os autos, constato que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear o julgador em casos como o vertente.

Por fim, não merece acolhida a alegação de nulidade da sentença por ausência de produção de prova pericial.

Ao que se depreende dos autos, o juízo de origem fundamentou adequadamente a desnecessidade da perícia, nos termos do art. 370 do CPC, diante da suficiência da prova documental, inexistindo nulidade a ser reconhecida. Ademais, o saneamento do feito foi efetivado implicitamente no mesmo ato, estando presente a fundamentação de admissibilidade do julgamento antecipado, com base no art. 355, I, do CPC. Portanto, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por VALDEIR RIBEIRO MAURÍCIO para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de condenar as apeladas, solidariamente:
(i)
ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento; e
(ii)
à restituição da quantia paga pelo apelante na aquisição do produto, com correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

1
“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

[...]
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos”

2
“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” (SÚMULA 43, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992, p. 7074)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.